Tribunal: TJES
Processo: 0016877-46.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016877-46.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

APELANTE: JOSE WILIS PASSOS e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE INFRAESTRUTURA DE LOTEAMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA VENDEDORA. REVELIA E LIMITES DA ATUAÇÃO RECURSAL. MULTA CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. JUROS DE MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação ordinária para: (i) declarar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de lote em razão de atraso na entrega das obras de infraestrutura do empreendimento; (ii) condenar a vendedora ao pagamento de multa contratual de 2%; (iii) ao pagamento de lucros cessantes, no valor de 5% ao mês sobre o valor atualizado do bem, desde novembro de 2018 até a efetiva entrega das obras; e (iv) à restituição dos valores pagos, com correção monetária e juros com base na taxa Selic. A vendedora, revel, interpôs recurso de apelação, sendo arguida preliminar de inovação recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há inovação recursal decorrente da revelia da parte apelante; (ii) estabelecer se é devida a restituição integral dos valores pagos em virtude do inadimplemento contratual pela vendedora; (iii) determinar se há cabimento de lucros cessantes em razão da não fruição de lote não edificado; e (iv) fixar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia não impede o exercício do direito de recorrer, mas limita a atuação recursal quanto a matérias fáticas que deveriam ter sido alegadas oportunamente, precluindo sua discussão na fase recursal.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é cabível nas relações de compra e venda de imóvel entre empresa fornecedora e consumidor final.

O inadimplemento contratual consistente no atraso injustificado da entrega das obras de infraestrutura justifica a rescisão contratual e impõe à vendedora a obrigação de restituir integralmente os valores pagos.

A multa contratual de 2% encontra respaldo na cláusula contratual pactuada entre as partes e incide sobre o valor do contrato em caso de inadimplemento.

Não há cabimento de lucros cessantes quando se trata de aquisição de lote não edificado sem prova de que o imóvel seria utilizado para moradia imediata ou de que houve efetivo prejuízo econômico decorrente da ausência de fruição do bem.

A cláusula penal moratória, quando prevista para indenizar pelo inadimplemento, afasta a cumulação com lucros cessantes, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tema 970).

A correção monetária deve incidir desde cada desembolso; contudo, os juros de mora devem ser contados a partir da citação, quando a rescisão contratual é causada exclusivamente pela vendedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A revelia não impede a interposição de recurso, mas restringe a possibilidade de discutir matérias fáticas não alegadas em primeira instância.

É devida a restituição integral dos valores pagos quando a rescisão contratual decorre de inadimplemento da vendedora.

A indenização por lucros cessantes não é cabível na hipótese de aquisição de lote não edificado sem comprovação de prejuízo efetivo pela ausência de fruição do bem.

Os juros de mora, nas hipóteses de rescisão contratual por culpa da vendedora, incidem a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 346; CC, art. 405; CDC, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível 5017489-84.2021.8.08.0048, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 12.02.2025.
STJ, AgInt no AREsp 2.250.781/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 17.02.2025, DJEN 20.02.2025.
TJES, Apelação Cível 0018049-48.2020.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 11.07.2024.
TJES, Apelação Cível 0010851-72.2015.8.08.0035, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 12.02.2025.
TJES, Apelação Cível 0012216-83.2019.8.08.0048, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 26.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0016877-46.2020.8.08.0024

APELANTE
: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A

APELADOS:
JOSÉ WILLIS PASSOS e ANA LUCIA ROSA DA SILVA PASSOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação em razão da sentença (fls. 68-80) por meio da qual
o MM Juiz
julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na presente Ação Ordinária para declarar a rescisão do contrato e condenar a Apelante (1) ao pagamento de multa de 2% sobre o valor do contrato em razão do atraso da entrega da obra, a partir de novembro de 2.018 até a efetiva entrega das obras de infraestrutura do empreendimento, (2) a indenizar os Apelados pelos lucros cessantes alusivos à não fruição do imóvel, com valor correspondente a 05% ao mês sobre o valor atualizado do bem, a ser apurado em liquidação de sentença, acolhido como razoável, desde novembro de 2.018 e até a efetiva entrega das obras e (3) a restituir o valor pago, com correção monetária e juros a partir de cada desembolso, pela taxa Selic.

Da preliminar de inovação na esfera recursal

Os Apelados alegam, preliminarmente, a existência de inovação recursal pois a Apelante foi revel e não pode, em grau de recurso, discutir documentos, provas, fatos que não foram objeto do processo de 1º grau e da sentença recorrida.

A revelia, por si só, não impede o exercício do direito de recorrer, tampouco significa renúncia tácita à ampla defesa ou ao contraditório. Contudo, a revelia produz efeitos processuais específicos, que impactam diretamente os limites da atuação recursal do réu revel.

O art. 346, do CPC, estabelece que:

Art. 346. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.

O réu revel, apesar da preclusão lógica de certos atos processuais (como a apresentação de contestação, que não foi oferecida oportunamente), pode, sim, suscitar diversas matérias em sede recursal, especialmente aquelas que não dependem de impugnação anterior ou que dizem respeito ao controle da legalidade e da justiça da decisão proferida.

As matérias exclusivamente jurídicas — como a aplicação de norma (CDC vs. Lei 9.514/97), interpretação da cláusula penal, ou fundamentação legal do pedido de lucros cessantes — podem sim ser apreciadas em apelação, mesmo por réu revel.

Contudo, a alegação de ausência de culpa pelo atraso das obras ou pela rescisão do contrato é matéria fática que deveria ter sido alegada na contestação. Logo, não se tratando de matéria de ordem pública encontra-se preclusas, ou seja, não podendo mais ser discutida.

DO EXPOSTO
, acolho parcialmente a preliminar de inovação na esfera recursal e conheço parcialmente do recurso.

Do mérito

Discute-se no presente recurso o cabimento, ou não, da restituição integral dos valores pagos em contrato promessa de compra e venda de imóvel, em decorrência do atraso na entrega das obras de infraestrutura do loteamento.

Compulsando a exordial verifico que os autores alegam que o lote de terreno nº 29, quadra 26, do empreendimento “Cidade Verde Serra” foi adquirido em 11
/
04/2016, com o data para entrega do empreendimento no mês de maio de 2018.

Entretanto, até o ajuizamento da demanda não havia sequer indício do início das referidas intervenções, o que justificou a propositura da ação.

Ressalto que “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações de compra e venda de imóveis entre empresa fornecedora e consumidor final
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5017489-84.2021.8.08.0048, Magistrado: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 12/02/2025).

O atraso injustificado na entrega das obras de infraestrutura do empreendimento foi devidamente reconhecido pelo juízo
a quo
, com base nos documentos juntados aos autos, inclusive com o transcurso de mais de dois anos entre o prazo contratual (maio de 2018) e a data de ajuizamento da ação (outubro de 2020), sem qualquer comprovação de cumprimento das obrigações pela vendedora.

Desse modo, “
Na hipótese de resolução do contrato por culpa do promitente vendedor, a restituição das parcelas pagas pelo consumidor deve ser integral e imediata (Súmula nº 543 do STJ)
” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.250.781/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025).

A retenção de valores pagos pelo comprador somente é permitida quando a rescisão decorre de inadimplência ou desistência do adquirente, sendo indevida quando a rescisão ocorre por culpa exclusiva da vendedora.

A jurisprudência confirma o entendimento de que o descumprimento da obrigação de entrega de infraestrutura essencial justifica a rescisão contratual com a restituição dos valores pagos e a aplicação da multa prevista no contrato firmado entre as partes para o caso de inadimplemento.

Registro que a sentença condenou a Apelante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor do contrato e este prevê, no parágrafo primeiro de sua cláusula terceira, que “
Quaisquer pagamentos efetuados fora do prazo sujeitarão o(s) COMPRADOR(ES) ao pagamento da parcela acrescido de multa de 2% (dois por cento)
” (fl. 33).

Prosseguindo, é cabível a indenização por danos morais quando o atraso na entrega das obras de infraestrutura do loteamento é desarrazoado, frustrando a expectativa do comprador.

O atraso injustificado na entrega de imóvel por parte da construtora, frustrando as justas expectativas nela depositadas pelos adquirentes, gera dano moral indenizável.

Por outro lado, no que tange à condenação ao pagamento de lucros cessantes, com a devida vênia, entendo não subsistirem os fundamentos que ampararam a decisão de primeiro grau.

Explico: trata-se,
in casu
, de aquisição de lote de terreno não edificado, cuja fruição econômica ordinária não se dá pela posse direta e imediata com destinação habitacional, mas, via de regra, para futura construção ou investimento patrimonial.

Não consta dos autos qualquer elemento de convicção que evidencie o propósito dos autores de estabelecer moradia no referido terreno, tampouco há comprovação de que tenham despendido recursos com o pagamento de aluguel ou que estavam privados de habitação em razão do inadimplemento contratual da requerida. Neste sentido:

[...] 6. Quanto aos lucros cessantes, não há porque acolher este pedido, uma vez que se tratando do objeto do contrato de um lote, sem qualquer edificação, não existe a comprovação de que dependiam daquele lote para residir ou terem arcado com aluguel em razão disso. 7. No que concerne aos danos morais, entendo que não há elementos que corroborem que os requerentes tenham sofrido abalo psicológico em razão do atraso injustificado da obra de infraestrutura, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida neste sentido. 8. Recurso conhecido de Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S/A e desprovido. 9. Recurso de Lucian Moises Evangelista e outra conhecido e parcialmente provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0012216-83.2019.8.08.0048, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 26/02/2024).

Ademais, “
Relativamente à cumulação da multa contratual e dos lucros cessantes, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp. 1.498.484/DF, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese (Tema 970) - A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0010851-72.2015.8.08.0035, Magistrado: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 12/02/2025).

Prosseguindo, a sentença condenou a Apelante ao pagamento de juros de mora e correção monetária “
a partir de cada desembolso
”.

O termo inicial de incidência da correção monetária, de fato, deve incidir a partir de cada desembolso.

Entretanto, “
Nas hipóteses em que o promitente vendedor deu causa à rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, os juros de mora sobre os valores a serem restituídos devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0018049-48.2020.8.08.0048, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 11/07/2024).

DO EXPOSTO
, conheço parcialmente do recurso e na parte conhecida lhe dou parcial provimento para (1) excluir a condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes e (2) fixar a data da citação como termo inicial de incidência dos juros de mora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.